Tribunal: TCU
Processo: 014.789/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4997/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeiar Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. José Carlos Marins e Sílvio de Mattos Hilst: 1. Processo TC- Processo 014.789/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aidée de Oliveira Pequeno (XXX.965.191-XX); Elenira Gomes Barbosa (XXX.460.031-XX); José Carlos Marins (XXX.150.817-XX); Pedro Nolasco Rojas (XXX.057.951-XX); Sílvio de Mattos Hilst (XXX.529.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que destaque e sobreste o exame dos atos de interesse dos srs. José Carlos Marins e Sílvio de Mattos Hilst, nos termos do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .